Tribunal: TJDFT
Processo: 0705380-78.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SUL AMÉRICA. PACIENTE COM MIELOMA MULTIPLO IGA/KAPPA. QUIMIOTERAPIA. RECUSA DO TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE.
1. Enunciado n° 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”.
2. Não compete ao plano de saúde restringir tratamento indicado por médico especialista, devendo ser rejeitada a tese da parte ré no sentido de que o tratamento estaria excluído da previsão contratual e não estaria previsto no rol de procedimentos médicos da ANS.
3. O Rol da ANS é meramente exemplificativo e não 'numerus clausus'. O desenvolvimento científico é mais célere do que os aspectos burocráticos da agência que regula a saúde no Brasil. O segurado não pode ficar à mercê da lentidão administrativa.
4. Eventual cláusula contratual que embarace o tratamento completo à doença do segurado, fundada apenas nas normas da ANS, é nula de pleno direito, por abuso de direito, ainda que pela ótica do Código Civil, pois coloca o usuário/paciente em demasiada desvantagem.
5. O dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir o beneficiário opera-se in re ipsa e, portanto, independe da comprovação do dano.
6. Correta a fixação de honorários sucumbenciais tendo-se como base de cálculo o proveito econômico obtido em razão de todos os pedidos envolvidos na demanda, tanto os pedidos cominatórios, quanto os indenizatórios, ainda mais quando está ausente qualquer indicação pelo recorrente de montante extraordinário do medicamento que justifique sua redução.
7. Negou-se provimento ao apelo da ré.